Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE RÉ DESERTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA. COBRANÇA DE DÍVIDAS DE TERCEIRO. ALGUMAS MENSAGENS COMPROVADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. TENTATIVA DE COMPROVAR AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS POR MEIO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABORRECIMENTO COTIDIANO QUE NÃO AFETA DIREITOS DA PERSONALIDADE. PERDA DO TEMPO ÚTIL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo segundo réu (“Santander”) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para determinar que as rés excluam o número do telefone da parte autora dos seus cadastros no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso, a parte autora sustenta que há 3 anos recebe cobranças por meio de mensagens e dezenas de ligações diárias para tratar de cobrança de dívida de terceira pessoa que desconhece. Assim, sustenta que está provado nos autos pelo reconhecimento dos réus que as cobranças existiram, as quais acarretam a perda do seu tempo útil, sendo que sequer pode trocar o número do seu telefone, uma vez que o utiliza na divulgação da sua atividade de ourives. Ainda, ressalta que apenas deixou de juntar as provas das ligações na inicial em face da configuração do seu aparelho celular, que não estava realizando o registro das ligações. Desse modo, pleiteia a condenação das rés ao pagamento de danos morais. Lado outro, o réu “Santander” sustenta a culpa exclusiva de terceiros e a desproporcionalidade entre o fato e a multa arbitrada.
II. Recursos próprios, ID 16710800 (parte autora) e ID 16710790 (réu “Santander”), tempestivos, dispensado de preparo o da parte autora ante pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 16710800), enquanto que o réu “Santander” trouxe aos autos os documentos ID 16710791-16710794 com o intuito de comprovar o preparo. Contrarrazões apresentadas pela parta autora (ID 16710808) e pelo réu “Santander” (ID 16710811). As contrarrazões da parte ré “Liderança” não foram apresentadas.
III. Quanto à irresignação do réu “Santander”, observa-se que por ocasião da interposição do seu recurso este promoveu o recolhimento do preparo atribuindo à causa o valor incorreto, uma vez que não alcançou o valor integral da demanda (ID 16710766). Para tanto, destaca-se que a parta autora emendou a sua inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 16.000,00 (ID 16710766). Contudo, o réu recorrente indicou na guia de pagamento que o valor da causa era de R$ 10.176.76 (ID 16710791), o que enseja a deserção pelo recolhimento a menor do devido. Portanto, não preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal, tem-se pelo não conhecimento do recurso do réu “Santander”.
IV. A falha no serviço dos réus já restou apurada na sentença, uma vez que a parte ré “Liderança” tão somente mencionou que realiza os acionamentos das cobranças “de forma comedida” conforme dados indicados pela instituição financeira, enquanto que o réu “Santander” se manteve inerte, razão pela qual a sentença determinou que as rés promovam a exclusão do número do telefone da parta autora dos seus cadastros.
V. Apesar do pedido inicial ter sido acolhido em parte, destaca-se que, para que fosse demonstrada a alegada perda do tempo útil, caberia à parte autora comprovar a afirmação. Para tanto, ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, sendo que caberia à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, mormente quando somente ela poderia possuir as ligações e mensagens que alega, até porque não se pode exigir das rés que apresentassem eventual “prova negativa” de que não teriam efetivado ligações e enviado mensagens em excesso, sob pena de se exigir das demandadas a denominada “prova diabólica”.
VI. No que tange a existência de eventuais danos morais, deve-se inicialmente esclarecer que a sua caracterização em situações como a relatada nos autos decorrem apenas quando há peculiaridades na situação concreta que extrapolam a simples falha na prestação do serviço.
VII. Contudo, a parte autora trouxe na inicial tão somente algumas mensagens de texto no celular com as cobranças direcionadas ao terceiro que desconhece (“Renato”). Desse modo, juntou 2 mensagens de texto no mês de 08/2019; 3 mensagens no mês 09/2019; 4 mensagens no mês 10/2019 e 1 mensagem no mês 11/2019 (ID 16710762), além de outras 3 mensagens no mês de janeiro de 2020 juntadas na réplica (ID 16710785). Ademais, ainda que a ré “Liderança” afirme que efetua cobranças, não há que se falar em reconhecimento das rés quanto a eventual excesso, até mesmo porque na contestação consta expressamente a menção de que as cobranças seriam comedidas, bem como porque, ainda que ausente a insurgência quanto às provas nos autos, os documentos juntados perante o juízo de origem apontam somente 13 mensagens de texto ao longo de 6 meses.
VIII. Ainda, não há qualquer indício a corroborar a tese da parte autora de que não trouxe outras provas no momento adequado porque o seu celular não estaria registrando as chamadas. De todo modo, caberia à parte autora diligenciar para juntar as provas quando da interposição da demanda. Ademais, apesar de trazer na sua peça recursal provas com data recente, onde constam ligações em curto período de tempo (ID 16710803), destaca-se que o intuito destes documentos é comprovar a alegação da sua inicial, quando deixou de colacionar as provas necessárias. Todavia, ao almejar apresentar “novas provas” no seu recurso, observa-se o nítido propósito de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas. Assim, ausente a comprovação perante o juízo de origem quanto à alegação de ligações em excesso por parte das rés, não se admite que a parte autora pretenda neste momento processual suprir a omissão documental, uma vez que acarretaria a análise em sede recursal da matéria com fundamento em provas diversas, enquanto que na inicial sequer existia comprovação das alegadas ligações mencionadas pela parte autora. Em consequência, a juntada extemporânea enseja a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não conheço dos documentos apresentados em sede recursal.
IX. Face as provas apresentadas perante o juízo de origem, ou seja, 13 mensagens de celular com cobranças para o “Sr. Renato” ao longo de 6 meses, cabe esclarecer que as cobranças indevidas configuraram mera falha na prestação do serviço das rés, mas que não foram suficientes para atingir direitos da personalidade da parte autora. Neste sentido, o recebimento das mensagens não superou o mero aborrecimento cotidiano, tampouco acarretou perda do seu tempo útil. Ainda, o fato de utilizar o telefone para receber ligações de clientes em nada interfere no suposto abalo moral, uma vez que as poucas mensagens no decorrer de meses não são suficientes para acarretar os danos alegados. Destaca-se que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado.
X. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso do réu “Santander” não conhecido. Sentença mantida. Condeno a parte autora vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré “Santander”, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Condeno a parte ré “Santander” ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.